Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11352/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.924/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Marques de Jesus (XXX.111.175-XX); Ana Maria Ferreira Mendonca Freire (XXX.164.745-XX); Gilberto de Andrade Fraife Filho (XXX.029.905-XX); Gilvan Bispo dos Santos (XXX.694.195-XX); Jose Basilio Vieira Leite (XXX.210.455-XX); Ormidia Francisca de Oliveira (XXX.135.255-XX); Renato Siqueira Almeida (XXX.461.905-XX); Ricardo Bispo de Souza (XXX.102.025-XX); Valdelice Almeida Batista dos Santos (XXX.183.895-XX); Vassil Almeida Dantas (XXX.823.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.